Tribunal: STJ
Processo: 0227226-59.2010.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231985 - AM (2025/0337025-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: L R CALDEIRA
OUTRO NOME
: BRASIL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: ADELSON LIMA GONCALVES - AM008175N
SAMUEL MARTINS FREITAS - AM011969N
JOSE LUIS CANTUARIA DOS REIS - AM002896N
RECORRIDO
: FLODOALDO DA SILVA MATOS FILHO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ROBERTO MARQUES DA COSTA - AM004135
AUTON FRANCISCO FURTADO MAIA - AM005821N
INTERES.
: ZILDINEIA LIMA DE MENEZES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
FACTORING. TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO CAMBIAL.
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação monitória.
2. A jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir a transferência do título
de crédito (na hipótese cheques) por endosso cambial nos contratos de
factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções
pessoais à empresa de factoring. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
04/11/2025
10/11/2025,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 5310b0b5-93a4-4696-986b-e62eea4e5528

RECURSO ESPECIAL No 2231985 - AM (2025/0337025-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: L R CALDEIRA
OUTRO NOME
: BRASIL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: ADELSON LIMA GONCALVES - AM008175N
SAMUEL MARTINS FREITAS - AM011969N
JOSE LUIS CANTUARIA DOS REIS - AM002896N
RECORRIDO
: FLODOALDO DA SILVA MATOS FILHO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ROBERTO MARQUES DA COSTA - AM004135
AUTON FRANCISCO FURTADO MAIA - AM005821N
INTERES.
: ZILDINEIA LIMA DE MENEZES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
FACTORING. TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO CAMBIAL.
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. DISSONÂNCIA ENTRE
O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação monitória.
2. A jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir a transferência do
título de crédito (na hipótese cheques) por endosso cambial nos contratos de
factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções
pessoais à empresa de factoring. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por BRASIL FACTORING
FOMENTO COMERCIAL LTDA, fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do
permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/AM.

.
Recurso especial interposto em: 25/11/2024

.
Concluso ao gabinete em: 16/9/2025
monitória, ajuizada pela recorrente em face de FLODOALDO DA
Ação:
SILVA MATOS FILHO.
julgou improcedente o pedido inicial.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA51297919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:02:19
Código de Controle do Documento: 7f4a419f-6d79-4c07-9222-ddb13e61215e

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PÓS DATADO. CESSÃO DE CRÉDITO.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A irresignação do recorrente gravita em torno do reconhecimento do cheque pós-
datado receber o mesmo tratamento de nota promissória, portanto, passível de
oposição ao pagamento.
2. Possível oposição de exceções pessoais, como a exceção do contrato não
cumprido, diante do distrato (fls. 81-85), pois no caso além de os cheques serem
pós datados, perdendo, portanto, a natureza de ordem de pagamento à vista, foram
vinculados a um contrato de compra e venda de imóvel, o qual foi rescindido.
3. Recurso conhecido e desprovido.

aponta violação ao art. 32 da Lei 7.357/85, ao
Recurso especial:
argumento de que as exceções pessoais não podem ser opostas contra terceiro,
como factoring.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da jurisprudência do STJ
A jurisprudência do STJ é no sentido de admitir a transferência do título
de crédito (na hipótese cheques) por endosso cambial nos contratos de factoring
com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa
de factoring. Nesse sentido: AgInt no AgInt nos EREsp 1.283.369/RS, Segunda
Seção, DJe de
; AgInt no REsp 1.992.447/RS, Terceira Turma, DJe de
2/10/2020
e AgInt no REsp 2.050.962/MG, Quarta Turma, DJEN de
.
28/2/2024
13/6/2025
No particular, o TJ/AM registrou ter ocorrido nos autos um contrato de
factoring e concluiu ser oponível a exceção do contrato não cumprido,
consignando que:

“Sem maiores digressões, de fato vislumbro ter ocorrido nos autos um
contrato de factoring, sendo, portanto, passível a exceção do contrato não
cumprido.
Com isso, diante do não cumprimento contratual (fls. 81), os cheques
pós datados perderam a característica de ordem de pagamento à vista, portanto,
podem ser sustados em razão do distrato.
Portanto, podem ser opostas exceções pessoais, como no caso em
questão, a exceção do contrato não cumprido, em razão do distrato (fls. 81), pois no
caso os cheques, além de serem pós datados, perdendo, portanto, a natureza de
ordem de pagamento à vista, foram vinculados a um contrato de compra e venda
de imóvel, o qual foi rescindido.” (e-STJ fl. 1015)

Destarte, tendo em vista a dissonância com o entendimento firmado
neste STJ, merece reforma o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51297919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:02:19
Código de Controle do Documento: 7f4a419f-6d79-4c07-9222-ddb13e61215e

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos ao TJ/AM para que proceda
novo julgamento da apelação interposta, na esteira do devido processo legal, à luz
da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA51297919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:02:19
Código de Controle do Documento: 7f4a419f-6d79-4c07-9222-ddb13e61215e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.231.985 / AM
Número Registro: 2025/0337025-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02272265920108040001 2272265920108040001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L R CALDEIRA
OUTRO NOME : BRASIL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: ADELSON LIMA GONCALVES - AM008175N
SAMUEL MARTINS FREITAS - AM011969N
JOSE LUIS CANTUARIA DOS REIS - AM002896N
RECORRIDO
: FLODOALDO DA SILVA MATOS FILHO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ROBERTO MARQUES DA COSTA - AM004135
AUTON FRANCISCO FURTADO MAIA - AM005821N
INTERES.
: ZILDINEIA LIMA DE MENEZES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52208161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 2e2ae812-0b04-48a8-af80-aaf941d91bea

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 2e2ae812-0b04-48a8-af80-aaf941d91bea